Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010984-31.2015.8.07.0007 RECORRENTE: HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: ANGELA MARIA DO CARMO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão desta Presidência (ID 20701290), que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577). Alega a agravante que a questão trazida no apelo especial não se amolda ao citado representativo, na medida em que, nestes autos, não se discute acerca da devolução imediata de valores pagos em decorrência do inadimplemento contratual, mas sobre a inobservância da exceção do contrato não cumprido ensejador de enriquecimento ilícito por parte da agravada. Contrarrazões ID 22154276. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 20701290, e passo à análise do recurso especial de ID 18580239. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. I – O prazo de decadência de 90 dias, art. 26, inc. II, § 3o, do CDC, é contado a partir da ciência do vício oculto (ausência de drenos e de pontos elétricos para sistema de ar condicionado), que, na demanda, corresponde à data do orçamento para instalação de aparelhos de ar condicionado. Rejeitada a prejudicial de decadência. II – A Incorporadora-ré não comprovou a entrega do imóvel com drenos e pontos elétricos para a instalação de aparelhos de ar condicionado nem impugnou especificamente o orçamento apresentado pela autora, por isso o pedido de indenização por danos materiais procede. III – A alegada demora da CEB e da Terracap na apresentação de documentos necessários à expedição do habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. IV – Diante da mora da Incorporadora-ré, são devidos lucros cessantes à compradora a contar do termo final para a entrega do imóvel até a data da averbação do habite-se, visto que, na presente demanda, ficou evidenciada a demora da autora na obtenção do financiamento imobiliário. V – Quando invertida, a cláusula penal moratória prevista no contrato pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes da mora da vendedora, porque não entregou o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal moratória de 2% sobre o valor atualizado do imóvel e mais lucros cessantes postulados com fundamento em aluguel não percebido significa indenizar a compradora duas vezes pela mesma causa de pedir, lucros cessantes. Mantida a indenização por lucros cessantes fixada pela r. sentença. VI – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da Incorporadora-ré desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o inadimplemento contratual por parte da recorrida afasta a possibilidade de fixação de indenização decorrente da falta de imissão na posse, sob pena de enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de negativa de prestação jurisdicional, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt nos EDcl no REsp 1702692/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/12/2020). De igual sorte, o apelo não deve prosseguir no tocante à aventada contrariedade aos artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que houve mora imputável à incorporadora, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 18580239. Por conseguinte, mantenho a decisão de ID 20701299, quanto ao recurso adesivo de ID 19728863. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031